Tribunal: TJDFT
Processo: 0708210-69.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. MENOR IMPÚBERE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. GENITOR. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. PEQUENO EMPRESÁRIO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. NÃO OCORRÊNCIA. FILHOS ANTERIORES. MAIORIDADE AFERIDA. SITUAÇÃO DE DESIGUALDADE. AFETAÇÃO DA CAPACIDADE. INOCORRÊNCIA. PLANEJAMENTO FAMILIAR. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CONFORMAÇÃO. AFERIÇÃO. ALIMENTOS. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. APELO DO ALIMENTANTE DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS FIXADOS.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante e ser levada a efeito mediante ponderação do princípio da razoabilidade (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades da beneficiária da prestação alimentar e da capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar, inclusive como forma de ser viabilizado, em se tratando de prestação fomentada pelo pai à filha, que a destinatária viva em condição similar à do genitor.
2. As necessidades de criança em idade pré-escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
3. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante por, além de não laborar sob vínculo empregatício e de atuar como pequeno empresário, não ter se esquivado do ônus que lhe estivera afeto ao não coligir elementos hábeis a evidenciar sua renda, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduz efetiva concorrência para o custeio das necessidades da destinatária da verba.
4. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.